Tribunal: TJMT
Processo: 0004984-70.2013.8.11.0040
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-27
Data de publicação: 2024-03-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

0004984-70.2013.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS - CPF: 445.849.701-49 (ADVOGADO), LUCIANA COSTA PEREIRA - CPF: 015.185.011-92 (ADVOGADO), FABIANNY CALMON RAFAEL - CPF: 020.085.761-40 (ADVOGADO), FABIO DOGLAS MAYER - CPF: 883.874.701-63 (APELADO), ELISANGELA NUNES DOS SANTOS - CPF: 904.655.719-72 (APELADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – PRESCRIÇÃO TRIENAL INTERCORRENTE – PRESCRIÇÃO DO TÍTULO – OCORRÊNCIA DE AMBAS – RECURSO
DESPROVIDO
.

Se, ajuizada a demanda, a citação não se realiza no prazo previsto nos artigos 240 e 802 do Código de Processo Civil, (artigos 219 e 617 do CPC 73), não há que se falar em interrupção do prazo prescricional quando do despacho citatório.

Em outras palavras, não ocorre a interrupção do prazo prescricional quando o exequente não obtém êxito na citação do executado dentro do prazo previsto no art. 240, §§ 1º e 2º, CPC.

No caso, a demora na citação não pode ser imputada ao mecanismo da Justiça, uma vez que as diligências solicitadas foram atendidas em tempo hábil, razão pela qual não se aplica a Súmula 106 do STJ.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL N. 0004984-70.2013.8.11.0040

APELANTE: BANCO BRADESCO S.A.

APELADOS: FÁBIO DOUGLAS MAYER e outra

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo
BANCO BRADESCO S.A.,
contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT, que julgou extinta com resolução de mérito, em razão da prescrição trienal intercorrente, a
Ação de Execução de Título Extrajudicial n. 0004984-70.2013.8.11.0040, movida em face de
FÁBIO DOUGLAS MAYER e outra,

e condenou o ora Apelante ao pagamento das custas processuais.

Em suas razões recursais o Apelante aduz que não ocorreu prescrição intercorrente, e nem mesmo a prescrição do título exequendo, visto que a demora pela citação não pode ser imputada à instituição bancária, que atuou diligentemente no feito, a teor da Súmula n. 106 do STJ.

Pugna pelo provimento do apelo, com a reforma da sentença no sentido de determinar o regular andamento do feito.

No mérito, alega que o prazo prescricional para ações indenizatórias de natureza contratual é decenal, e não trienal.

Contrarrazões ID. 205173198, pelo desprovimento do Recurso.

É o relatório.

Cuiabá/MT, data do sistema.

DESA.

MARIA HELENA G. PÓVOAS,

Relatora.

VIII

V O T O R E L A T O R

VOTO

Conforme se depreende do relato, trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto contra sentença que julgou extinta com resolução de mérito, em razão da prescrição trienal intercorrente, a
Ação de Execução de Título Extrajudicial n. 0004984-70.2013.8.11.0040, e condenou o ora Apelante ao pagamento das custas processuais.

Extrai-se dos autos que o Apelante ajuizou a ação em 20/06/2013 (ID. 205173159), tendo sido proferido despacho de citação em 01/08/2016 (ID. 205173163).

Contudo, a citação válida ocorreu por edital apenas em 09/09/2022 (ID. 205173171), o que culminou no reconhecimento, pelo juízo
a quo
, da prescrição trienal intercorrente, razão pela qual o feito foi extinto com resolução de mérito.

Pois bem. De proêmio, há que se consignar que o prazo de prescrição de cédula de crédito bancário é trienal.

A propósito:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. PRESCRIÇÃO TRIENAL CONTADO DO VENCIMENTO DA ÚLTIMA PARCELA. ENTENDIMENTO ESTADUAL DE ACORDO COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. O acórdão combatido guarda consonância com a orientação jurisprudencial desta Corte Superior de Justiça, no sentido de que o transcurso do prazo prescricional, em hipóteses como a dos autos, inicia-se a partir do vencimento da última prestação, e não do vencimento antecipado da dívida. Incidência da Súmula 83/STJ
. 2. Agravo interno desprovido.”
(STJ - AgInt no AREsp: 1534625 SP 2019/0192569-8, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 18/11/2019, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/11/2019) (destaquei)

Compulsando os autos, verifica-se que da distribuição da execução em 20/06/2013 (ID. 205173159) até a citação válida em 09/09/2022 (ID. 205173171), se passaram mais de 09 (nove) anos, tempo muito superior aos 03 (três) anos prescricionais já citados.

Da mesma forma, uma vez ajuizada a demanda, a citação não se realizou no prazo previsto nos artigos 240 e 802 do Código de Processo Civil, (artigos 219 e 617 do CPC 73), o que ocasionou a não interrupção da contagem quando do despacho citatório em 01/08/2016 (ID. 205173163), sendo assim, de rigor o reconhecimento da prescrição, ainda que se tenha como fundamento a interrupção prevista no CPC ora vigente.

É de se frisar que a prescrição é instituto que busca a segurança e a estabilidade das relações jurídicas, não se admitindo o exercício da pretensão a qualquer tempo ou, ainda, por lapso temporal indefinido, uma vez que o Judiciário não se presta a resguardar direitos ante a inércia da parte credora.

No caso em tela, a demora na citação do executado não pode ser imputada a qualquer falha nas atividades judiciárias, uma vez que os pedidos de busca judicial foram atendidos e as diligências realizadas em tempo hábil e com esmero, inclusive após o transcurso do prazo prescricional, durante anos.

A movimentação processual constituída de meros despachos e petições de juntadas não representam ato inequívoco capaz de interromper a prescrição.
Assim entende o STJ:

“CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CHEQUE. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. OCORRÊNCIA. PRAZO. SEIS MESES. ART. 59, LEI Nº 7.357/85. NÃO LOCALIZAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS. PROCESSO SUSPENSO E ARQUIVADO. ART. 921, CPC. INÉRCIA DO EXEQUENTE. DILIGÊNCIAS INÚTEIS À SATISFAÇÃO DO CRÉDITO. PERPETUAÇÃO DA EXECUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. (...) 3. Uma vez suspensa a execução em razão da inexistência de bens penhoráveis, não há razão para fluência do prazo prescricional – por pressupor o instituto a inércia da parte em promover o andamento, a qual não pode ser compreendida durante a estagnação com o aval judicial. Contudo, estabelecido o arquivamento dos autos após o prazo de um ano previsto no artigo 921, §§ 1º, 2º e 4º do Código de Processo Civil, a prescrição intercorrente volta a correr, dada a impossibilidade de o feito prolongar-se indefinidamente. 4. Requerimentos para renovação de diligências que já se mostraram infrutíferas em localizar o devedor ou seus bens não suspendem nem interrompem o prazo de prescrição intercorrente. Precedentes STJ. (...)
(Acórdão 1165856, 00552312320128070001, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2ª Turma Cível, data de julgamento: 10/4/2019, publicado no DJE: 26/4/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

De mais a mais, tendo em vista que, desde o ajuizamento da demanda decorreu prazo superior ao previsto para a pretensão executiva, é de rigor a manutenção do reconhecimento da prescrição intercorrente, de acordo com o disposto no art. 924, inc. V do CPC.

Ademais, a prescrição é matéria de ordem pública, podendo ser declarada a qualquer momento inclusive de ofício.

Nesse sentido, vejamos:

“EMENTA. APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO – SENTENÇA DE EXTINÇÃO - CÉDULA DE CREDITO BANCÁRIO – PRESCRIÇÃO TRIENAL - PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – PRESCRIÇÃO DO TÍTULO – OCORRÊNCIA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I - Ajuizada a demanda, a citação não se realizou no prazo previsto nos artigos 240 e 802 do Código de Processo Civil, (artigos 219 e 617 do CPC 73), o que ocasionou a não interrupção do prazo prescricional. II - Não ocorre a interrupção do prazo prescricional quando o autor não obtém êxito na citação do réu dentro do prazo previsto no art. 240, §§ 1º e 2º, CPC. III - Se a citação não é concluída no prazo legal, o despacho que a determina resta desprovido de eficácia interruptiva e a prescrição, que não tem seu fluxo afetado, pode se consumar durante o desenvolvimento da relação processual.”
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 0000866-12.2015.8.11.0095, Relator: SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Data de Julgamento: 22/11/2023, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 23/11/2023)

Logo, não prospera o inconformismo do Apelante.

Posto isso,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso.

Deixo de aplicar o §11 do art. 85 do CPC, tendo em vista que não houve fixação de honorários sucumbenciais na sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/03/2024